Tribunal: STF
Processo: ARE 953762
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. SÚMULAS 279 E 454/STF. PRECEDENTES.



    1. Para dissentir da solução conferida pelo Tribunal de origem, faz-se imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos atos, bem como das cláusulas editalícias, o que é vedado na instância recursal extraordinária (Súmulas 279 e 454/STF). Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.